Tribunal: TJMT
Processo: 1023873-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023873-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HASNANDA SOUZA ARMOA - CPF: 742.093.291-34 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR – PROVA DE TÍTULOS – CURSO NÃO PONTUADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO E DA CARGA HORÁRIA EXIGIDA – REAVALIAÇÃO - CABIMENTO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PONTUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O STF possui posicionamento de que o Poder Judiciário é incompetente para, substituindo à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, ressalvando-se o controle de legalidade quanto aos aspectos que são objetivos, que é o caso do feito.

2.
A recorrente logrou êxito em comprovar a conclusão do curso “Pacote Office”, com carga horária de 110 horas, conforme exigido pelo edital do concurso. Portanto, deve ser atribuída ao título a pontuação indicada no item 9.2.3, qual seja, 04 (quatro) pontos.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Hasnanda Souza Armoa
em face de sentença, pela qual foram julgados
improcedentes
os pedidos da petição inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que seja anulada a avaliação de títulos realizada pelos recorridos e que sejam computados os pontos referentes aos títulos apresentados pela candidata.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024